Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS NA CHEGADA A CIDADE DE ORIGEM. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado pelos Recorridos, condenando a Recorrente a pagar-lhes o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília com destino a Punta Cana com conexão em Bogotá e Manaus, que o voo de Bogotá a Manaus atrasou, e por isso perderam o voo de volta a Brasília, e que chegaram à cidade de origem com quinze horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61849871). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 61849877).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de problemas operacionais. Aduz que prestou informação sobre o cancelamento e reacomodou os Recorridos no próximo voo disponível, que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado não é razoável. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido dos Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que não receberam informação ou auxílio da Recorrente e aguardaram em situação desconfortável, que tiveram de pernoitar em Bogotá e que viveram momentos de angústia, preocupação e humilhação.
7. A despeito de se tratar de contrato de transporte aéreo internacional, a demanda versa sobre dano extrapatrimonial, portanto não é o caso de aplicação das regras de direito internacional.
8. Não obstante a Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade por eventual dano moral decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelos Recorridos por caracterizar hipótese de fortuito interno. Assim, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC.
9. Estando demonstrado nos autos que o horário de embarque foi alterado unilateralmente pela Recorrente sem que fosse oferecido qualquer auxílio aos Recorridos, forçando-os a pernoitar em local não desejado e atrasando mais de quinze horas a chegada deles ao destino, forçoso concluir que a situação por eles vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento.
10. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelos Recorridos, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.